Tribunal: TCU
Processo: 041.800/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 164/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.800/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bárbara Wagner (XXX.977.444-XX); Denise dos Santos Miranda (XXX.867.307-XX); Edson de Freitas Loureiro (XXX.700.178-XX); Ingelori Weis Verdum (XXX.990.419-XX); João Bosco de Rezende (XXX.509.211-XX); Joaquim Antonio de Toledo (XXX.231.508-XX); Juliana Maia de Almeida (XXX.535.816-XX); Julio José Rebello Gonçalves (XXX.282.610-XX); Milton Luiz Miotto (XXX.614.269-XX); Suzana Legg da Silveira Nunes (XXX.359.490-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.